Tribunal: TJMT
Processo: 1012551-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012551-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRENDA LORRAYNE DA SILVA - CPF: 052.343.911-32 (ADVOGADO), ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 017.160.951-40 (AGRAVANTE), HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 41.341.232/0001-90 (AGRAVADO), ERIKA PAES LEMES PAIVA - CPF: 054.482.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DA DEVEDORA – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – CONSTRIÇÃO DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – MEDIDA QUE NÃO AFRONTA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, NEM COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O propósito da regra de impenhorabilidade, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é assegurar a dignidade do devedor, sendo possível sua mitigação, excepcionalmente, quando demonstrado que a constrição não compromete sua subsistência digna nem a de seus familiares, à luz dos princípios da efetividade da execução e da razoabilidade.

Na espécie, os elementos e as particularidades do caso concreto, a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos da executada revela-se medida adequada e proporcional, pois preserva tanto o direito do credor à satisfação do crédito quanto a dignidade e a subsistência da devedora, que permanecerá com parcela considerável de sua renda mensal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1012551-41.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA

AGRAVADA:

HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT
,
Dr.
Luis Otávio Pereira Marques
,
lançada nos autos da
Ação de Execução no. 1041374-87.2023.8.11.0002
, ajuizada pela
HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da agravante, incidente de forma mensal, até a quitação do débito exequendo.

A agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida afronta os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, da dignidade da pessoa humana e da cooperação processual, pois, além de atingir verba de natureza alimentar, foi proferida sem a devida análise de sua situação financeira e sem apreciação de pedido anterior de designação de audiência de conciliação, no qual teria manifestado expressamente sua intenção de compor amigavelmente a controvérsia.

Sustenta que a constrição determinada comprometerá sua subsistência e a de seus familiares, especialmente por se tratar de pessoa com renda variável oriunda de comissões de vendas, cujos rendimentos mensais se aproximam de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), já sobrecarregados com despesas fixas e essenciais, superiores a tal montante.

Aduz, ainda, que os descontos determinados sobre seu salário foram autorizados sem o necessário contraditório, tampouco precedidos de análise concreta de sua capacidade contributiva, circunstância que, segundo sustenta, torna a medida abusiva e desproporcional, diante da ausência de fundamentação específica quanto à preservação do mínimo existencial, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalta que jamais se furtou ao cumprimento da obrigação, tendo, inclusive, requerido audiência conciliatória para viabilizar acordo dentro de sua realidade financeira, o que, porém, não foi sequer analisado pelo juízo de origem.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação supra.

A almejada tutela recursal foi
deferida em parte
por mim em 04/06/2025, para reduzir a constrição salarial para o patamar de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos da agravante, até ulterior deliberação (Id. 289343893).

Contraminuta apresenta no Id. 296215851, onde a parte agravada requer o desprovimento do agravo de instrumento e a revogação da tutela recursal deferida, com a consequente manutenção da decisão que fixou a penhora em 30% dos rendimentos líquidos da executada, por ser medida justa, proporcional e necessária à efetivação do crédito exequendo.

Preparo regularmente recolhido no Id. 288883354.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal volta-se contra a decisão do Magistrado de origem que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da agravante, incidente de forma mensal, até a quitação do débito exequendo.

Para tanto, a agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida afronta os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, da dignidade da pessoa humana e da cooperação processual, pois, além de atingir verba de natureza alimentar, foi proferida sem a devida análise de sua situação financeira e sem apreciação de pedido anterior de designação de audiência de conciliação, no qual teria manifestado expressamente sua intenção de compor amigavelmente a controvérsia.

Sustenta que a constrição determinada comprometerá sua subsistência e a de seus familiares, especialmente por se tratar de pessoa com renda variável oriunda de comissões de vendas, cujos rendimentos mensais se aproximam de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), já sobrecarregados com despesas fixas e essenciais, superiores a tal montante.

Ressalta que jamais se furtou ao cumprimento da obrigação, tendo, inclusive, requerido audiência conciliatória para viabilizar acordo dentro de sua realidade financeira, o que, porém, não foi sequer analisado pelo juízo de origem, razão pela qual provimento do recurso, nos termos da fundamentação supra.

Pois bem. A jurisprudência pátria, especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Corte Especial, ao apreciar os Embargos de Divergência em Recurso Especial no. 1.518.169/DF, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, entendeu que é possível penhorar salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos, cujo acórdão restou redigido nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015.
3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.
4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.”
(EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

Em outros termos, a partir do julgamento do aludido recurso, houve relativização da regra geral acerca da impenhorabilidade do salário do devedor, mesmo que não se trate de obrigação de natureza alimentar, estabelecendo-se, a partir de então, a possibilidade de constrição forçada por meio de penhora online, via
Bacenjud
, e cujo limite é variável, a depender da origem da dívida exequenda.

Feito este registro, embora o Magistrado singular tenha determinado a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da executada com base na ausência de demonstração de outros bens penhoráveis, tal medida não foi antecedida de diligência eficaz nesse sentido, o que contraria a jurisprudência consolidada segundo a qual a constrição de verbas de natureza alimentar deve representar a
ultima ratio
da atividade executiva.

Na hipótese, a documentação acostada demonstra que a agravante é pessoa hipossuficiente, com rendimentos mensais limitados e despesas fixas declaradas que comprometem substancialmente sua renda.

Assim, diante das particularidades do caso concreto, tem-se que a medida imposta pelo juízo de origem merece reparo parcial, em observância ao equilíbrio entre a efetividade da tutela executiva e a dignidade do devedor, de modo que mostra-se razoável reduzir o percentual da penhora para 15% (quinze por cento)
dos seus rendimentos líquidos,
em consonância com orientação deste Sodalício, confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de 30% do subsídio da coexecutada no âmbito de execução de título extrajudicial

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de percentual de verba remuneratória, à luz da proteção legal à impenhorabilidade de verbas alimentares e do princípio do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

A regra geral prevista no art. 833, IV e X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade da verba de natureza alimentar. O § 2o do referido artigo admite a mitigação da regra, desde que: (i) o percentual seja razoável (até 30%); e (ii) seja preservado o mínimo existencial. O STJ admite a penhora em caráter excepcional, com base na efetividade da execução e na dignidade do devedor. No caso concreto, os rendimentos líquidos da devedora comportam a penhora de 15%, sem prejuízo à sua dignidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a mitigação da impenhorabilidade de verbas alimentares para fins de penhora, desde que respeitado o limite de até 30% da remuneração líquida e preservado o mínimo existencial do devedor.”
(N.U 1013912-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO INSTRUMENTAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO –
RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 30% PARA 15% – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A regra de impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser relativizada em situações excepcionais, especialmente quando respeitada a preservação do mínimo existencial e da dignidade do devedor.
No caso concreto, constatada a existência de expressiva carga de despesas essenciais do agravante, impõe-se a redução do percentual de penhora de 30% para 15% sobre sua remuneração líquida, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC).”
(N.U 1036108-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MODIFICADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de salário para satisfação de crédito decorrente de cheques, pleiteando a declaração de impenhorabilidade da verba salarial e a liberação dos valores constritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de salário para satisfação de débito não alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de salário para satisfação de débito não alimentar, relativizando a regra da impenhorabilidade.

A penhora de salário deve ser limitada a um percentual que não prejudique a subsistência do devedor, preservando sua dignidade.

A inércia do devedor em quitar o débito e a frustração das tentativas de penhora de outros bens justificam a constrição parcial do salário.

A penhora de 15% dos rendimentos líquidos do devedor é medida razoável, pois permite a satisfação do crédito sem comprometer a sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1035592-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente instrumento, ratificando a liminar de Id.
289343893,
para determinar
a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pela executada-agravante até a quitação do débito, entendendo como líquido o bruto menos o IR e a contribuição previdenciária oficial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025